Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004797-87.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Imunidade, Isenção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA - CPF: 830.711.301-63 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – INAPLICAVÉL -
TEMA 1.037
DO STJ – DISPENSA PREVISTA APENAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso reúne a qualidade de autoridade coatora, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, visto que compete a ele gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 24, XI, Lei Complementar Estadual n. 612/2019.

O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.037), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

In casu
, a verba percebida pelo servidor não corresponde a proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, porquanto, ainda é servidor estadual ativo, não fazendo jus à isenção do imposto de renda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA,
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAS,

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, e SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na incidência do imposto de renda retido na fonte, de servidor público portador de enfermidade grave, bem como da cobrança da contribuição previdência sobre o valor que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.

Sustenta a Impetrante que é servidora pública estadual na ativa e é portadora de doença grave - NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE.

Assevera que os proventos de servidor público portador de enfermidade grave, não sofre incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da ordem mandamental, com a finalidade de deter cobrança do imposto de renda diante de isenção prevista em lei.

O pedido liminar foi indeferido (ID 81778473).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, haja vista que não é competência destes a concessão de isenção de tributo. No mérito, requer que seja negado o pedido do
mandamus.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, para configurar no polo passivo tão somente o Exmo.

Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e o Sr. Gerente da Gerência de Provimento e Manutenção, sendo os autos remetidos ao juízo singular competente e, no mérito, opinou pela denegação da ordem mandamental (ID 87905974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de ilegitimidade passiva

Aduz o Impetrado, de proêmio, a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, ao argumento de que não é de suas competências a arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda.

No tocante ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a alegada preliminar se mostra sem razão.

Isso porque, a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Cumpre anotar que referida legislação foi revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, contudo a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se manteve intacta,
ex vi:

Art. 24
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

[...]

XI - gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual;

Desse modo,
não há que falar em ilegitimidade do Secretário de Gestão para figurar no polo passivo da lide
. Deve ser extinto do polo passivo apenas o
Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015 . (...) (N.U 1011292-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 566/2015 – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – CEGUEIRA – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – OFENSA AO ART. 30 DA LEI N. 9.250/1995 – NÃO VERIFICAÇÃO –– DECISÃO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

A necessidade de comprovação da “moléstia grave”, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos, que indicam, consoante laudo médico apresentado por ambas as partes, o Impetrante é portador de Cegueira Monocular – CID 10: H.54.4.

Deve-se extirpar da decisão o tópico que extrapola os limites do pedido. (N.U 1000902-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Isto posto, rejeito a preliminar.

Mérito

A Impetrante sustenta que é servidora pública estadual na ativa e é portadora de doença grave (neoplasia maligna de tireoide).

Em virtude de sua en
fermidade grave, pugna pela isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Vejamos o disposto na Lei no 7.713/88:

Art.
6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...
]

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Nos termos da legislação de regência, são isentos de imposto de renda,
os rendimentos percebidos a título de aposentadoria
,
por portadores de moléstia grave.

In casu
, restou devidamente comprovado que a impetrante é portadora de neoplasia maligna, doença prevista na normativa.

Contudo, a verba percebida não corresponde a proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, porquanto,
ainda é servidora estadual ativa
, não fazendo jus à isenção do imposto de renda.

Com efeito, há de se realizar interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário, neste caso, a isenção do referido crédito, os exatos moldes do art. 111 do CTN.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (
Tema 1.037
), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que
não se aplica a isenção do imposto de renda
prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores)
aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 5. O REsp no 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 era exemplificativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais.

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7.
O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional".

A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo.

9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.".

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022